Tribunal: TJSP
Processo: 1028057-02.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem móvel. Contratos de compra e venda e de financiamento de veículo. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais e de busca e apreensão.
Legitimidade passiva. A instituição financeira é parte legítima para responder ação de rescisão do contrato de financiamento com ela celebrado. Rescindida a compra e venda de veículo pactuada com a revendedora,

Ementa:
Bem móvel. Contratos de compra e venda e de financiamento de veículo. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais e de busca e apreensão.
Legitimidade passiva. A instituição financeira é parte legítima para responder ação de rescisão do contrato de financiamento com ela celebrado. Rescindida a compra e venda de veículo pactuada com a revendedora, não pode subsistir o contrato de financiamento firmado tão somente para viabilizar a alienação, sob pena de eternizar o prejuízo suportado pelo adquirente. Restituição do valor relativo às parcelas do financiamento quitadas. Necessidade.
Dano moral. Aquisição de veículo com vício oculto que restringe a contratação de seguro. Situação capaz de desencadear frustração e desgaste psicológico. Indenização devida apenas pela revendedora.
Recurso da corré não provido; recurso do autor parcialmente provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028057-02.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante JOÃO ROBERTO DOS SANTOS e Apelado ADELMO VEICULOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da corré e deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
2
VOTO No 36.091
APELAÇÃO No 1028057-02.2017.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE/APDOS: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO; JOÃO ROBERTO DOS SANTOS
APDA.: ADELMO VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADA: JULIANA MAXIMINO DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ROSSANA TERESA CURIONI
MERGULHÃO
Bem móvel. Contratos de compra e venda e de
financiamento de veículo. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedidos de indenização por danos
materiais e morais e de busca e apreensão.
Legitimidade passiva. A instituição financeira
é parte legítima para responder ação de rescisão do
contrato de financiamento com ela celebrado.
Rescindida a compra e venda de veículo pactuada com
a revendedora, não pode subsistir o contrato de
financiamento firmado tão somente para viabilizar a
alienação, sob pena de eternizar o prejuízo suportado
pelo adquirente. Restituição do valor relativo às
parcelas do financiamento quitadas. Necessidade.
Dano moral. Aquisição de veículo com vício
oculto que restringe a contratação de seguro. Situação
capaz de desencadear frustração e desgaste psicológico. Indenização devida apenas pela revendedora.
Recurso da corré não provido; recurso do
autor
parcialmente
provido.
Arbitramento
de
honorários sucumbenciais recursais.
Cuidam-se
de
ação
de
rescisão
contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e
morais e de busca e apreensão movida por João Roberto dos Santos em face
de Adelmo Veículos Ltda. e BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e
Investimento e de embargos de terceiro movidos por Juliana Maximino de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
3
Oliveira em face João Roberto dos Santos.
A respeitável sentença de fls. 222/232,
cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação principal e
improcedentes os embargos de terceiro.
Irresignada,
apela
a
instituição
financeira corré. Sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para responder
pelo vício constatado no veículo objeto do contrato de compra e venda, pois
apenas concedeu crédito para viabilizar a aquisição do bem. Assevera que a
compra e venda e o financiamento são negócios jurídicos autônomos, de
modo que o desfazimento do primeiro não acarreta a rescisão do segundo.
Subsidiariamente, alega que a recondução das partes ao status quo ante
obriga a revendedora corré a devolver à apelante o valor desta recebido ou
que o apelado lhe entregue o veículo como forma de minimizar seus
prejuízos.
O autor também recorre. Postula os
benefícios da gratuidade de justiça e insiste na condenação das rés à
restituição das quantias pagas relativamente ao contrato de financiamento,
bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais que sustenta ter
experimentado. Afirma que ficou impossibilitado de utilizar o veículo de
forma ampla, ante a recusa das seguradoras à contratação do seguro e que
elogiou o bem antes de conhecer os vícios ocultos posteriormente
constatados. Alega, ainda, que durante o período em que a revendedora corré
permaneceu na posse do automóvel dado como parte do pagamento, foram
cometidas diversas infrações de trânsito e não houve o pagamento do IPVA e
do licenciamento.
Recursos
regularmente
processados,
com respostas, tendo o autor acenado com a insuficiência do valor recolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
4
pela corré a título de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, registra-se que não assiste
razão ao demandante quando alega insuficiência do preparo recolhido pela
corré BV, pois, em face da liquidez do valor da condenação, a taxa judiciária
deve ser calculada nos termos do art. 4o, II c.c § 2o, da Lei Estadual no
11.608/2003, de modo que o montante recolhido está correto.
Quanto ao pleito de gratuidade de
justiça, à vista dos documentos juntados a fls. 344/398, defere-se o benefício,
porquanto vislumbrada situação de hipossuficiência financeira.
Conhece-se, pois, de ambos os recursos.
A demanda principal versa sobre dois
vínculos contratuais, o primeiro de compra e venda do veículo usado descrito
na inicial e o segundo de financiamento, este firmado com a instituição
financeira apelante.
Consoante se extrai dos autos, o
automóvel Honda CR-V ano/modelo 2010 adquirido pelo autor junto à
revendedora corré em 14.07.2017 havia sido roubado e recuperado em abril
de 2012 (fls. 32) e leiloado pela seguradora Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais em novembro de 2014, após colisão (fls. 33), informações
que, segundo alega o demandante, foram omitidas no momento da celebração
do negócio e se referem a aspectos que geram restrições na contratação de
seguro, motivo pelo qual ele pleiteou a rescisão dos dois ajustes, a restituição
da quantia relativa às parcelas quitadas do contrato de financiamento, o
reembolso dos valores despendidos com a documentação e a manutenção do
veículo, a devolução do automóvel Meriva dado como parte do pagamento e
indenização pelos danos morais que alega ter experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
5
A r. sentença recorrida acolheu em
parte os pedidos, para: “a) resolver o contrato de compra e venda
entabulado, devendo as partes retornar ao estado anterior ao
negócio, ou seja, o autor deve devolver o veículo CRV à
revendedora, bem como deve a revendedora devolver a Meriva
dada como parte do pagamento; b) rescindir o contrato de
financiamento celebrado com a ré BV Financeira; c) condenar
as rés, solidariamente, a ressarcir o autor das despesas com
a documentação do veículo, no que se refere à transferência,
no importe de R$ 346,38 (cf. fl. 34), com correção monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação”.
A alegação de ilegitimidade passiva
deduzida pela apelante corré não merece acolhida, pois ela é parte legítima
para responder a ação, haja vista que o pedido de rescisão contratual também
é dirigido ao contrato de financiamento com ela celebrado, ao passo que o
pleito indenizatório está alicerçado na assertiva de que a recorrente responde
solidariamente pelos danos.
É inegável que a celebração do contrato
de financiamento destinou-se a viabilizar a compra e venda pactuada entre o
autor e a revendedora corré.
Em outras palavras, “o contrato de
financiamento e o contrato de compra e venda, embora
estruturalmente
independentes
entre
si,
encontram-se
funcionalmente interligados, têm um fim unitário comum, sendo
ambos, em essência, partes integrantes de uma mesma operação
econômica global, de tal arte que cada qual é a causa do
outro, um não seria realizado isoladamente, sem o outro.”
(Apelação no 0023823-92.2010.8.26.0344 - 30a Câmara de Direito Privado -
rel. Des. Andrade Neto - J. 16.4.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
6
Ademais,
a
experiência
comum
concernente a situações como a examinada na espécie revela a usual
existência de relacionamento entre fornecedores e instituições financeiras, em
que os primeiros se beneficiam por poderem negociar também com clientes
que não dispõem da integralidade do preço do produto ou serviço, sem o risco
do inadimplemento, pois recebem à vista do financiador o montante
financiado. A relação é igualmente vantajosa às instituições financeiras que se
beneficiam da captação de consumidores interessados na concessão de
crédito.
Em face desse contexto, tem-se que os
contratos de compra e venda e de financiamento configuram verdadeiros
pactos coligados, de modo que o desfazimento do primeiro implica a rescisão
do segundo, o qual, portanto, não pode subsistir, sob pena de eternizar o
prejuízo do adquirente.
E,
respeitada
a
convicção
da i.
Magistrada sentenciante, considera-se que a rescisão dos contratos torna
imperiosa a devolução das parcelas do contrato de financiamento
comprovadamente quitadas pelo demandante, assegurando-se, assim, o
retorno das partes ao estado anterior, não se vislumbrando na espécie hipótese
que justifique a retenção do valor das prestações a título de aluguel pelo
tempo em que o autor permaneceu com o veículo, notadamente ante a
inexistência de pacto locatício e por ser intuitivo que o fato de o bem não
estar segurado impediu sua plena utilização.
No que toca ao dano moral, é inegável
que a aquisição de veículo com vício oculto que restringe a contratação de
seguro e diminui seu valor constitui situação capaz de desencadear no
comprador frustração e desgaste psicológico passível de reparação, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
7
extravasa os limites de meros dissabores.
É consabida a dificuldade de que se
reveste a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar em
conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das
partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados, especialmente o fato de o demandante ser beneficiário da
gratuidade de justiça, tem-se que a importância de R$ 5.000,00 é adequada
para compor o prejuízo imaterial por ele experimentado e suficiente para
restabelecer o equilíbrio da balança da justiça, valor a ser suportado
exclusivamente pela revendedora corré, eis que a instituição financeira não
responde pelos vícios ocultos constatados no veículo, pois desta não se exigia
a realização de vistoria no bem antes de conceder o crédito para viabilizar sua
aquisição.
No que toca à alegada existência de
débito referente a infrações de trânsito, IPVA e licenciamento do veículo
Meriva e relativos ao período em que o bem permaneceu na posse da
revendedora corré, tem-se que os argumentos desenvolvidos no apelo do
autor se mostram impertinentes, visto que tal questão não fora abordada na
petição inicial, representando verdadeira inovação recursal.
E, quanto à pretendida devolução do
valor entregue pela apelante corré à revendedora em razão do crédito
concedido ao autor, cuida-se de questão que, igualmente, não fora suscitada
na contestação por aquela apresentada e que, portanto, não comporta exame.
De
qualquer
forma,
considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
8
adequado que o automóvel Honda CR-V seja entregue à concedente do
crédito, tendo em vista que a revendedora dela recebeu o valor relativo ao
crédito concedido ao autor, medida de ordem prática que assegura a
mitigação de eventual prejuízo experimentado pela instituição financeira,
ressalvado seu direito de buscar a restituição de tal valor mediante entrega do
veículo em ação própria.
Conclusivamente, a reforma da r.
sentença se impõe, para o fim acolher os pleitos de restituição das quantias
pagas relativamente ao contrato de financiamento e de indenização por danos
morais, condenando a instituição financeira a devolver ao autor referidas
quantias, atualizadas desde o desembolso, e a revendedora ao pagamento da
indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00, atualizada a partir desta data
(STJ, Súmula no 362). Ambas as verbas deverão ser acrescidas de juros
moratórios, contados da citação.
Ante a reforma da sentença, o autor
ficou vencido em parte mínima dos pedidos, de modo que as rés arcarão com
a integralidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil e tendo em vista o não provimento do
recurso interposto pela instituição financeira, os honorários sucumbenciais
acima arbitrados ficam majorados para 15% do valor da condenação,
observando-se que somente a corré apelante responderá pela majoração ora
efetuada.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso da corré, dá-se parcial provimento ao recurso do autor, para o fim
de acolher os pleitos de restituição das parcelas pagas do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028057-02.2017.8.26.0071 - rs
9
financiamento e de indenização por danos morais nos termos acima
indicados, e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator